Tribunal: TJMT
Processo: 1007215-52.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007215-52.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO RENATO JABUR - CPF: 755.150.406-00 (EMBARGANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: MARCELO RENATO JABUR

EMBARGADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

EMBARGADO: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – REEMBOLSO DE DESPESAS COM UTI AÉREA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A determinação de reembolso conforme tabela da operadora está fundamentada na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada, sendo desnecessário que tal pedido tenha sido expressamente formulado pelas embargadas, uma vez que decorre da aplicação do direito ao caso concreto.

3. Não há omissão quanto à análise do princípio da dialeticidade, pois o recurso foi conhecido e analisado no mérito, demonstrando o preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

4. Não se considera omissa a decisão quando a liquidação de sentença é o meio processual adequado para definir os parâmetros do reembolso conforme a tabela do plano de saúde, não sendo necessário que o acórdão estabeleça previamente todos os critérios de atualização monetária e juros.

5. Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCELO RENATO JABUR
(ID 289648894), contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 1007215-52.2022.8.11.0003, que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
, para determinar que o reembolso das despesas decorrentes de transporte via UTI aérea seja limitado aos valores praticados pelo plano de saúde em sua tabela, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como para afastar a condenação em danos morais (ID 281718867).

Em suas razões, o embargante alega que a decisão incorreu em omissão, pois deixou de analisar o pedido para que o recurso da Unimed Rondonópolis fosse rejeitado por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Assevera que ao determinar o reembolso conforme tabela do plano de saúde quando as embargadas não formularam pedido alternativo nesse sentido, caracterizaria decisão extra petita.

Ressalta que o acórdão não fixou a forma de atualização dos valores e os juros, bem como o marco inicial para sua correção, bem como não estabeleceu qual tabela deverá ser aplicada caso haja divergência entre as tabelas das embargadas.

Ao final, postula o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para que o recurso seja desprovido ou, alternativamente, para que seja rejeitado o recurso da Unimed Rondonópolis ou, ainda, para que seja mantida a condenação ao reembolso integral das despesas. Caso mantido o reembolso pela tabela, requer a fixação dos critérios de correção monetária e juros, bem como que seja estabelecido que deverá ser aplicada a tabela de maior valor praticada pelas embargadas.

A embargada UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A apresentou contrarrazões aos embargos (ID 292145871), sustentando que não há qualquer vício a ser sanado na decisão embargada, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria. Pugna pelo desprovimento dos embargos.

A embargada UNIMED RONDONÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (ID 292145897), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso em análise, o embargante aponta a existência de omissão no acórdão. Contudo, não se verifica qualquer vício a ser sanado.

Inicialmente, quanto à alegada omissão relativa à análise do pedido para que o recurso da Unimed Rondonópolis fosse rejeitado por ofensa ao princípio da dialeticidade, observa-se que, ainda que tal questão tenha sido mencionada no relatório, o fato do acórdão ter conhecido do recurso e adentrado ao mérito revela o entendimento implícito de que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De fato, a análise do recurso da Unimed Rondonópolis demonstra que ela impugnou especificamente os fundamentos da sentença, preenchendo os requisitos do princípio da dialeticidade.

Tanto é assim que o recurso foi conhecido e analisado em seu mérito, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre essa questão preliminar.

No que concerne à alegação de que a decisão seria
extra petita
por determinar o reembolso conforme tabela do plano de saúde quando as embargadas não teriam formulado pedido alternativo nesse sentido, também não se vislumbra omissão a ser sanada.

A jurisprudência pacífica, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, citada no próprio acórdão embargado, estabelece que o reembolso de despesas médico-hospitalares realizadas pelo beneficiário do plano de saúde fora da rede credenciada, em casos excepcionais, deve ser limitado aos preços e tabelas efetivamente contratados com a operadora de saúde.

Trata-se, portanto, de aplicação do direito ao caso concreto, não sendo necessário que tal pedido tenha sido expressamente formulado pelas embargadas.

Ressalta-se que determinação de reembolso conforme tabela da operadora decorre da interpretação do art. 12, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, citado no acórdão, que prevê o reembolso
"nos limites das obrigações contratuais
".

Ademais, o pedido principal das embargadas era pelo afastamento integral da obrigação de reembolso e ao determinar o reembolso parcial, conforme tabela do plano, o acórdão concedeu menos do que o pedido principal, não ultrapassando, portanto, os limites da lide.

Em relação à alegação de omissão sobre a forma de atualização dos valores, juros e marco inicial para correção, também não prospera.

Observa-se que o v. acórdão determinou expressamente que o reembolso seja apurado em liquidação de sentença, fase processual adequada para a definição destes parâmetros.

Por fim, no que se refere à ausência de definição sobre qual tabela deverá ser aplicada caso haja divergência entre as tabelas das embargadas, igualmente não se verifica omissão.

Logo, o acórdão foi claro ao estabelecer a responsabilidade solidária das embargadas pelo ressarcimento, sendo que a eventual divergência entre tabelas é questão a ser dirimida na fase de liquidação de sentença.

Nesse contexto, é importante destacar que a liquidação de sentença é justamente a fase processual destinada a determinar o valor da condenação, apurar a quantia devida ou individualizar o objeto da obrigação, nos termos do art. 509 do CPC.

Portanto, questões relativas aos parâmetros específicos para o cálculo do reembolso conforme tabela do plano de saúde devem ser resolvidas naquela fase processual.

Constata-se, portanto, que os argumentos trazidos pelo embargante não revelam a existência de qualquer vício na decisão embargada, mas sim seu inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo, por via inadequada, a rediscussão da matéria já apreciada.

Por fim, quanto ao prequestionamento, tem-se que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, não sendo necessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte para fins de prequestionamento.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025